Tribunal: TJDFT
Processo: 0728948-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS QUALIFICADO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA PELO JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DE PRISÃO DE OFÍCIO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA SOLTURA DO PACIENTE COM APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. A despeito do meu entendimento, no sentido de que não se trata de prisão de ofício a situação do art. 310, do CPP, pois o investigado já se encontra preso em flagrante, cabendo ao Juiz, por força de disposição legal, avaliar e controlar a legalidade da referida prisão, não ignoro as recentes decisões das Cortes Superiores em sentido contrário. 1.1. Considerando a manifestação do Ministério Público, pela concessão da liberdade provisória do paciente, com aplicação de outras medidas cautelares, ressalvo meu entendimento, para reconhecer a ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, devendo o paciente ser solto, nos termos em que requerido pelo Órgão Acusatório, com a aplicação de medidas cautelares diversas da segregação.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.